Tribunal: TJES
Processo: 5011263-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011263-76.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UELITON MARTINS DIAS
AGRAVADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011263-76.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UELITON MARTINS DIAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ FELIPE SOARES DOS SANTOS - ES32416-A
AGRAVADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de
agravo de instrumento
interposto
contra
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, ES, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na origem.

E
m suas razões recursais,
o
agravante alega,
em s
íntese,
que o magistrado de primeiro grau não se atentou para os argumentos da inicial, tão somente observou as regras do edital sem analisar o contexto e a justa aplicação do princípio da vinculação ao edital e razoabilidade/proporcionalidade.

Pois bem.

Em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar o entendimento utilizado na decisão que negou o pedido de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que,
ao que se vê, a Administração Pública não praticou ato ilegal ao desclassificar o agravante, haja vista que ele não preencheu os requisitos estabelecidos no Edital nº 001/2021.

Com efeito, o Edital nº 001/2021 prevê que:

“
12.10. O candidato que for considerado CONTRAINDICADO na Investigação Social e Vida Pregressa terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do dia útil subsequente a publicação da contraindicação por meio do formulário de requerimento constante no Anexo I, devidamente assinado via e-Docs para o destinatário: grupo/comissões – caixa CONTRAINTELIGÊNCIA, solicitando o motivo que causou a CONTRAINDICAÇÃO.”.

Percebe-se, assim, que o ora agravante não teve ciência de sua contraindicação porque perdeu o prazo previsto no Edital.
Dilatar o prazo apenas para um candidato feriria os princípios da isonomia entre os concorrentes do concurso e da vinculação do edital.

Com base no exposto, sem maiores delongas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PERDEU O PRAZO PREVISTO NO EDITAL PARA TER ACESSO À FUNDMENTAÇÃO DE SUA CONTRAINDICAÇÃO. DILAÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1.

A
o que se vê, a Administração Pública não praticou ato ilegal ao desclassificar o agravante, haja vista que ele não preencheu os requisitos estabelecidos no Edital nº 001/2021.
2.

O
ora agravante não teve ciência de sua contraindicação porque perdeu o prazo previsto no Edital.
Dilatar o prazo apenas para um candidato feriria os princípios da isonomia entre os concorrentes do concurso e da vinculação do edital.
3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.